Tribunal: TJES
Processo: 5000520-48.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000520-48.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: JOAO VITOR GOMES CORREA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO ADMINISTRATIVAMENTE. CÂMARA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. - Diante
d
a perda superveniente do objeto
da ação mandamental
em razão do acolhimento
no âmbito administrativo
da pretensão deduzida em juízo,
impõe-se
o reconhecimento
de que, se sucumbente existisse, este seria o ente público que
a autoridade
apontada coatora representa, justificando-se, deste modo, a responsabilização pelo pagamento das custas processuais com base no
princípio da causalidade.

2. - A
Câmara Municipal
é

órgão
desprovido de personalidade jurídica,
sendo inviável impor a ela obrigação de pagar
custas
,
de sorte que o referido
encargo
é de
responsabilidade do ente público que ela integra,
qual seja, o Município
.

3. -
Recurso d
e
sprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5000520-48.2021.8.08.0030

APELANTE:
MUNICÍPIO DE LINHARES.

APELAD
O
:
JOÃO VITOR GOMES CORREA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O apelado impetrou mandado de segu
rança contra ato
alegado
coator imputado ao
senhor
Presidente da Câmara Municipal de Linhares pretendendo
que fosse nomeado para o
“cargo de Adjunto de Gabinete – CCL4.”

Após ter sido nomeado
administrativamente para o cargo, o impetrante pugnou pela desistência do
mandado de segurança
(id 7392039 e 7392040) .

Na sequ
ência, foi proferida sentença homologando o pedido de desistência
formulado pelo
impetrante e condenando o Município de Linhares ao pagamento das custas processuais
ao argumento de
que
ele,
“caso julgado o mérito, teria a maior probabilidade de ser a parte sucumbente
.”

Irresignado, o ente municipal interpôs recurso de apelação no qual sustentou, em síntese, que “se havia a probabilidade de sucumbência da parte impetrada, então a responsabilidade pelas custas seria da Câmara Municipal de Linhares e não do município de Linhares que nem participou da lide” e “consoante disposto no artigo 90 do CPC, a desistência do processo enseja o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais pela parte que desistiu.”

O que se depreend
e
dos autos
é que
houve a perda superveniente do objeto
da ação mandamental
em razão do acolhimento
no âmbito administrativo
da pretensão deduzida em juízo, o que
impõe o reconhecimento
de que, se sucumbente existisse, este seria o ente público que
a autoridade
apontada coatora representa, justificando-se, deste modo, a responsabilização pelo pagamento das custas processuais com base no
princípio da causalidade.

E não há falar que o pagamento das custas processuais compete à Câmara Municipal de Linhares, uma vez que
se trata de
órgão
desprovido de personalidade jurídica,
sendo inviável impor a ela obrigação de pagar
,
de sorte que o referido
encargo
é de
responsabilidade do ente público que ela integra.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.